Tribunal: TCU
Processo: 027.089/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário tendo por fundamento o não atingimento das metas pactuadas no Termo de Responsabilidade 398/MPAS/SEAS/2002, que tinha por objeto o apoio à realização de ações de geração de renda para as famílias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário em desfavor do Sr. Sérgio Barreto de Miranda, ex-Prefeito de Panelas/PE, tendo por fundamento o não atingimento das metas pactuadas no Termo de Responsabilidade 398/MPAS/SEAS/2002, que tinha por objeto o apoio à realização de ações de geração de renda para as famílias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211, § 1°, do Regimento Interno/TCU, considerar iliquidáveis as contas da Fundação de Apoio ao Desenvolvido da Universidade Federal de Pernambuco, ordenando o seu trancamento; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Sérgio Barreto de Miranda, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor devolvido abaixo especificado, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: DATA VALOR (R$) Natureza 10/11/2006 288.963,00 D 3/3/2011 6.054,58 C 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fulcro no § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério da Cidadania, para ciência.